Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-66.2015.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000542-66.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.813.561-92 (EMBARGANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), AGRO ZOO LTDA - ME - CNPJ: 03.188.012/0001-80 (EMBARGADO), JOSE LOUREDO FILHO - CPF: 274.673.501-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 174.116.531-87 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 174.116.531-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Honorários Sucumbenciais. Ilegitimidade Ativa.
Embargos De Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Pedido de cumprimento de sentença formulado por advogado do executado com base em honorários sucumbenciais supostamente devidos após reforma parcial da sentença nos embargos à execução.

2.
Recurso de apelação interposto por parte ilegítima (executado) e fora do prazo, não conhecido.

Embargos de declaração opostos novamente em nome do executado, sob alegação de erro material
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há legitimidade ativa do executado para pleitear honorários sucumbenciais do advogado; e (
ii
) se houve erro material sanável na indicação da parte recorrente.

III. Razões de decidir

4
. Honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, sendo personalíssimos, conforme art. 85, §14, do CPC.

5
. N
o caso, n
ão
foi
configura
do
erro material, pois o recurso foi apresentado de forma consciente em nome do executado, com narrativa compatível.

6
. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo sido analisadas todas as questões relevantes com coerência, clareza e respaldo
jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É parte ilegítima para pleitear honorários sucumbenciais o exequente que não é titular do crédito, sendo inviável corrigir erro de qualificação processual por meio de embargos de declaração.
"

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §14; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

0000542-66
.20
15
.8.11.00
4
8

T
rata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Antonio
Marcos
d
e Oliveira

em virtude do
acórdão
anexado no ID
292897850
, que não conheceu do recurso de apelação por ilegitimidade ativa e intempestividade.

Alega que houve erro material na identificação da parte recorrente, pois a apelação deveria ter sido considerada como interposta por seu advogado, Dr.
Bertoni
Dari

Nitsche
, verdadeiro interessado na verba honorária.

Sustenta que a troca de nomes constitui vício sanável, que não impede o conhecimento do recurso.

Aduz
que tal equívoco pode ser corrigido nos próprios autos, por se tratar de mera irregularidade formal, à luz da jurisprudência do STJ que admite a correção de erro material quanto à parte recorrente, desde que haja possibilidade de correta identificação.

R
equer que seja reconhecido o erro material na indicação do nome da parte recorrente e, sanado o vício, apreciado o
mérito do
recurso de apelação.

Contrarrazões anexadas no ID
296685865. A pessoa jurídica
embargad
a

s
ustenta que o acórdão analisou de forma fundamentada a ilegitimidade ativa do recorrente e a intempestividade do recurso, não havendo qualquer equívoco na identificação da parte.

Argumenta que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou reformar o julgado, e que a pretensão do embargante deve ser veiculada por recurso próprio.
Pediu, a
o final, o não acolhimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
caso versa sobre pedido de C
umprimento de
S
entença referente a
honorários sucumbenciais.

A origem do litígio está na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Agro Zoo Ltda
.
ME

em desfavor de

Antônio Marcos de Oliveira
,
que

op
ô
s
Embargos à Execução,
mas
teve
os pedidos
julgados improcedentes, sendo condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, houve reforma parcial da sentença
proferida nos Embargos à Execução
para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, sem examinar o mérito da causa.

Com base nessa reforma, o advogado do executado,
Dr. Bertoni
Dari

Nitsche
, protocol
iz
ou pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários
sucumbenciais
,
ao argumento de teria havido a

“
inversão automática
”
do ônus sucumbencial.

O
J
u
i
z de
primeiro grau
acolheu a
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade apresentada pela parte
E
xecutada
/Embargada
(Agro Zoo), por reconhecer que não houve condenação em honorários favoráveis ao patrono
do Embargante/Executado
e que não era parte legítima para pleitear a verba.

A sentença foi
objeto de Recurso de A
pelação, mas interposta por
Antônio Marcos de Oliveira
,
e não pelo advogado interessado, fora do prazo e sem o devido preparo
, o que motivou o Colegiado a não conhecer do apelo
.

Pois bem.
O caso discutido
se
refere ao pedido de cumprimento de sentença formulado com base em honorários sucumbenciais, supostamente devidos em razão da reforma de sentença nos Embargos à Execução. O recurso de apelação foi interposto por
Antônio Marcos de Oliveira
, quando o crédito seria
,
em tese
,
do seu advogado
Dr. Bertoni
Dari

Nitsche
.

Diante o erro de qualificação jurídica da parte recorrente, o
acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação com fundamento na ilegitimidade ativa de
Antônio Marcos de Oliveira
para pleitear honorários sucumbenciais (art. 85, §14, CPC), pois o crédito é personalíssimo do advogado.

Reconheceu, ainda, a intempestividade do recurso, dado que os embargos de declaração anteriormente opostos não interromperam o prazo, pois foram apresentados por parte ilegítima.

Mais uma vez,
a peça jurídica em análise foi apresentada em nome de
Antônio Marcos de Oliveira
, ao argumento de teria havido mero erro material de
nominação do apelo.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

O embargante alega ter ocorrido mero erro material na indicação do nome do recorrente, que deveria ser o advogado
Dr. Bertoni
, e não
Antônio Marcos
de Oliveira
. Todavia, a simples leitura das peças recursais demonstra que não houve erro de digitação ou equívoco formal.

O recurso foi protocol
iz
ado em nome de
Antônio Marcos de Oliveira
, assinado por seus procuradores, com narrativa e petição direcionadas sob sua titularidade.

Não se trata, pois, de troca acidental de nomes ou falha material sanável, mas de escolha processual consciente, cujas consequências não podem ser elididas sob o pretexto de erro material.

A
o admitir a correção de erros materiais na identificação da parte,
o STJ
o faz em hipóteses restritas e desde que haja elementos inequívocos de que a intenção era recorrer em nome de quem possui legitimidade ativa
,
o que não se verifica

neste caso
.

Aliás,
relembro o que foi
reconhecido
no voto condutor, de que
todas as peças processuais subsequentes
,
inclusive os embargos de declaração anteriores
,
foram apresentadas em nome de
Antônio Marcos

de Oliveira
, e não de seu advogado.

Não se está, portanto, diante de mera imprecisão nominal, mas de reiterada postura processual, cuja correção demandaria providência tempestiva e específica, diversa dos embargos declaratórios.

Ademais, o
acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, f
oi expressamente analisada a ilegitimidade ativa, com base na jurisprudência do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.760.178/RS) e na doutrina da teoria da asserção, com destaque para a autonomia entre a relação material e processual.

A ausência de interesse recursal também foi objeto de detalhada exposição, acompanhada da análise da intempestividade do recurso, em razão da não interrupção do prazo legal por embargos opostos por parte ilegítima.

Ainda que o embargante discorde das conclusões adotadas, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. Não há, portanto, omissão.

Da mesma forma, não
há contradição, pois a linha argumentativa é lógica, coerente e sequencial, e não há premissas inconciliáveis entre si.

Quanto à obscuridade, a leitura do acórdão permite a plena compreensão da decisão e de seus fundamentos.

A eventual dificuldade de aceitação das razões do julgado não equivale à obscuridade do texto.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
e confirmo integralmente o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025